Tribunal: STF
Processo: RE 160434
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO ESPECIAL. ART. 27, § 1º DO ATO
   DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.
Com a instalação
   do e. Superior Tribunal de Justiça, exauriu-se a competência
   prevista no art. 27, § 1º, do ADCT.
Questão de ordem resolvida
   no sentido do encaminhamento do recurso especial ao Superior
   Tribunal de Justiça.